Tribunal: TJDFT
Processo: 0004581-42.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. PROVA INEQUÍVOCA. ART. 3o, LEI No 6.830/1980. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECONHECIMENTO PARCIAL DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, por decorrer de ato administrativo, incumbindo ao executado ou terceiro o interessado o ônus da prova para elidi-la, conforme preconiza o art. 3o, caput e parágrafo único da Lei no 6.830/1980.
2. Ausente a comprovação da não realização no fato gerador, há de prevalecer a presunção de veracidade da certidão de dívida ativa.
3. Quanto aos ônus sucumbenciais, ao cancelar os débitos referentes a parte das certidões de dívida ativa em discussão nos autos, a Fazenda Pública praticou reconhecimento parcial da procedência do pedido, de modo que deve ser aplicado o art. 90, caput e § 1o do Código de Processo Civil, atribuindo-se ao embargado responsabilidade pelas despesas e honorários proporcional à parcela que foi reconhecida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.